Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-62.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006139-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDA PIZANI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.809.391-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO
COM
PIX.
MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO).
CONTESTAÇÃO DO PIX.
ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CONDUTA ILÍCITA
NÃO
CARACTERIZADA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento com PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos
seus
mecanismos de gerenciamento de risco, sem a participação do consumidor.
Contudo, s
endo a transferência realizada com utilização do dispositivo móvel e senha pessoal do consumidor e tendo a
instituição financeira observ
ado
as diretrizes de segurança e devolução d
a
transferência

questionada
(MED), não há conduta ilícita
.

2.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano moral e respectivo

quantum
indenizatório.

3
.
R
ecurso conhecido e
não
provido.

4. C
ustas
e
honorários

advocatícios
pela parte reclamante (recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006139-62.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LINDA PIZANI RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LINDA PIZANI RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
NU PAGAMENTOS S.A.
Noticiou
que: a) é
cliente
da
parte

requerida
,
possuindo

conta

corrente
e
cartão
de
crédito
;
b)
em
7/11/2022
foi

surpreendida
com a
transação

indevida
de um PIX, no valor de R$370,00,
em
favor de
terceiro

desconhecido
de
nome
Tiago da Silva;
c
)
entrou

em

contato
e
registrou

impugnação
à
transação
, mas
não

obteve

êxito
, visto que
lhe

foi

devolvido

apenas
R$0,01.

Sentença

proferida
no ID
187007250
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) o PIX
foi

realizado
com o
uso
da
senha

pessoal
,
i
-
token
e um
aparelho

celular

previamente

autorizado
; b)
deve
ser
aplicad
a

ao

caso
a
responsabilidade

objetiva
; c)
não

houve
a
comprovação
dos
elementos

configuradores
da
responsabilidade
civil,
não

havendo

dano
.
Julgou

improcedente
s

os

pedidos

formulados

na

ação
e
declarou

extinto
o
feito
com
resolução
de
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
187007256
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
não

houve

nenhuma

comprovação
de
segurança

frente
a
realização
da
transferência
; b) o banco
foi

negligente
, pois
demorou

acionar
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
); c)
houve

dano
material no valor de R$369,99 e
dano moral. Requereu o provimento do recuso para julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
187007259
/PJe
2
.

Argumentou

que
não

houve

dano
e
nenhum

descumprimento

contratual

por

parte
da
reclamada
,
assim
,
devendo

perdurar
a
sentença
de
primeiro

grau
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em
que
há

envolvimento
e
facilitação

por parte
do
consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
deve
ser
analisad
a

a

existência
de eventual
falha

n
os

mecanismos
de
segurança
da
instituição

financeira
,
não

estando
o
problema

relacionado

diretamente

ao
PIX, mas
aos

procedimentos
de
segurança
para
acesso

à

conta
da
parte

reclamante
.

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
que
,

induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor de
terceiro
de forma
equivocada
,
a priori
,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
.

Nos
termos
do
artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida

até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo
as
Resoluções
do Banco Central
,
"
participantes
do
Pix

poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
",
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente
,
não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
transferência

equivocada
de
valores
para
conta

corrente
de
terceiros
,
configura
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

existindo
, a
princípio
,
nexo
de
causalidade
que
relacione

qualquer

conduta
da
instituição

financeira

ao

resultado

danoso
, que,
repita
-se,
ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
.
2. Cabe
ao

reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao

ocorrido
,
consoante

exige
o
art
. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.
3. A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
o
reclamante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC
art
. 14, § 3º, II).
4.
Inexistindo

prova

nos
autos de
ligação
entre o
golpista
e o
recorrente
,
portanto
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

desta

por

danos

materiais
e
morais
.
5.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente

comunicada

a

instituição

bancária
a
respeito
do golpe
praticado

por

terceiro
,
seu

correntista
,
deveria

tomar
as
providências
para
minimizar

os

danos
e
apurar

os

fatos
. O Dano moral é puro. O
prejuízo

independe
de
demonstração
.
Decorre da falta de diligência do apelado que ao

tomar

conhecimento
de
uma

fraude
, nada fez para
impedir

danos

maiores
.
(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 18/10/2022,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/10/2022)

Portanto
, as
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita

quando

não

tomam
as
providências

necessárias
para o
devido

bloqueio

cautelar
da
transferência

reclamada
,

bem

como

para
a

inativação
da
conta

fraudadora
para que
esta

não

seja

utilizada

como
ferramenta para
futuros
golpes
.

Q
uan
t
o

ao

procedimento
a ser
adotado
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX)
,

a

instituição

financeira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
devidas

providências
junto
a

instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias
de
investigação
e,
caso
a
contestação

seja

procedente
,
aplicação
de
sanções

administrativas
e
d
evolução
da
quantia

impugnada
.

Vale
esclarecer
que o MED é um
mecanismo

criado

exclusivamente
para o PIX,
objetivando

facilitar
as
devoluções
de
valores

em

caso
s
de
fraudes
,
aumentando

assim
as
possibilidades

d
e
a

vítima
reaver
os

recursos

perdidos
.

Para
isso
, é
necessário
que a
vítima

registre
o
pedido
de
devolução

na

sua

instituição

em

até
90
dias
da data
do

Pix
. As
instituições

financeiras

envolvidas
(do
usuário

pagador
e
recebedor
)
avaliam
o
caso

e, dependendo
da
situação
, a
conta
do
recebedor

será

bloqueada
e as
investigações

deverão
ser
concluída
s

em
7
dias
. Se
concluírem
que
não

foi

fraude
, o
recebedor

terá

os

recursos

desbloqueados
. Se for
fraude
,
em

até
96 horas, a
vítima

receberá
o
dinheiro
de volta.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
, presume-se que a
parte

reclamante

formalizou
a
contestação
e a instituição financeira apresentou sua resposta

via e-mail
(ID 187007238/PJe2)
, dando notícia da conclusão das investigações e efetuando
a devolução de R$0,01
(ID 187007235/PJe2), que era o saldo disponível na conta recebedora.

Nessas situações, nada mais se pode fazer, sendo certo que os golpes são praticados por estelionatários que rapidamente limpam a conta destinatária,
evitando o bloqueio
dos v
alores.

Infelizmente, nesses casos o prejuízo fica para o consumidor, que ingenuamente caiu no golpe, não sendo possível responsabilizar a instituição financeira.

Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano
mora
l e

quantum
indenizatório.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não
provimento
do
recurso
,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
500,00 (quinhentos reais)
, observado o disposto no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024